Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE.
1. Consoante dispõe expressamente o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, cuja interpretação foi estabelecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar a ação de execução.
2. Apelação conhecida e desprovida.